Tribunal: STF
Processo: HC 64261
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
(CPP, ART. 564, III, B) E DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM
TODO O PROCESSO.
CORPOS DE DELITO INDIRETO, AUTORIZADO PELO ART. 167 DO C.P.P.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO NA EVENTUAL AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.